Tribunal: TJMT
Processo: 1013210-23.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013210-23.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANNA AZILDA PINHEIRO CAPISTRANO PINHO LOCK - CPF: 022.761.111-00 (RECORRENTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÚMERO DE

TELEFONE DA AUTORA DIVULGADO COMO CANAL DE ATENDIMENTO DA RECLAMADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – PLEITO DE INCLUSÃO DE DANO MORAL – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO – REPARAÇÃO DEVIDA – DANO

MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A autora teve seu número de telefone equivocadamente associado ao canal de atendimento para clientes, via aplicativo whatsapp, da concessionária ENERGISA, passando a receber inúmeras mensagens, diariamente, procurando pelos serviços daquela.

2. Embora a autora não tenha figurado como destinatário final de qualquer serviço prestado pela concessionária, ela foi vítima da utilização indevida do seu número de telefone, a demonstrar que estava exposta às práticas comerciais verificadas nas relações de consumo, assumindo, portanto, a condição de consumidor por equiparação.

3. A concessionária ré que responde independentemente de culpa, pelo resultado causado, de acordo com o disposto nos artigos 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade objetiva decorre do risco da própria atividade econômica que exerce, à medida que expõe o consumidor a risco de dano.

4. No caso, o dano moral tem natureza
in re ipsa
e, por isso, prescinde de demonstração.

5.
Quantum
indenizatório deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

6. Sentença reformada em parte.

7. Recurso da parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença parcial procedência dos pedidos, para determinar que a reclamada se abstenha de fornecer o número da linha telefônica (65) 99999-7674, pertencente à autora para seus clientes como meio de comunicação, sob o fundamento de que a responsabilidade civil do fornecedor de serviços independe de culpa e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a situação vivenciada se trata de mero aborrecimento.

A Recorrente requer a reforma da sentença, a fim de a reclamada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor máximo de 40 (quarenta) salários mínimos. Afirma que restou comprovado nos autos, através dos prints de contato via
WhatsApp
e gravação que número telefônico da reclamante foi disponibilizado indevidamente pela reclamada aos seus consumidores.

Sustenta que foi “
submetida
a uma situação de estresse constante, por longo lapso temporal, causando profunda indignação
” (sic), razão pela qual requer a reforma da sentença.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se é caso de concessão de indenização por danos morais causado pela divulgação indevida do número de telefone da parte autora como se fosse um canal de atendimento da Recorrida.

Aduz a reclamante que é proprietária da linha telefônica número (65) 99999-7674 há bastante tempo e nunca teve qualquer problema relacionado ao número mencionado. Afirma que desde setembro de 2019 passou a receber mensagens por meio do aplicativo WhatsApp endereçadas à Recorrida, em razão da divulgação do seu contato telefônico como um dos canais de atendimento da Concessionária.

Sustenta que o envio de mensagens por consumidores da reclamada têm causado extremo desconforto na Requerente, que tenta avisar todas as pessoas que o número em questão é particular e não guarda nenhuma relação com a reclamada. A esse respeito, informa que “
recebeu um áudio de um dos clientes, que também entendeu que se tratava de um erro, onde o mesmo gravou a ligação com a Requerida, onde a mesma informa o número da Autora como meio de contato via whatsapp
” (sic).

A reclamante apresentou manifestação postulando o aditamento da inicial, a fim de que o quantum indenizatório fosse arbitrado em R$30.000,00 (trinta mil reais).

A fim de comprovar a tese inicial, a reclamante junta gravação telefônica (id. 76177030), 45 (quarenta e cinco) prints de mensagens recebidas dos clientes da Reclamada (ids. 76177028, 76177029, 76177038 e 76177039).

A concessionária sustenta que “
desde a implementação do canal de atendimento da ré via WhatsApp, em 23/09/2019, não houve qualquer veiculação do número de celular da parte autora, de modo que o único e verdadeiro contato divulgado para seus consumidores foi o (65) 99999-7974
” (sic – id. 76174607).

Afirma que é possível verificar a semelhança com o número da reclamada, que diferenciam por apenas por um dígito. Sustenta que “
se eventualmente houve a divulgação do número do celular da parte autora por algum dos prepostos da empresa ré, como consta em uma única gravação de atendimento anexada pela autora, esta foi uma situação isolada, sem nenhuma intenção de expor a parte autora a qualquer tipo de situação vexatória
” (sic). Ao final sustenta a inexistência de ato ilícito por parte da concessionária.

Chamada a apresentar impugnação, a reclamante afirma que a concessionária vinculou seu “
número em seu sistema de atendimento ao consumidor por telefone, o que se comprova pelo áudio anexado à inicial, bem como os prints anexados também à exordial EM QUE OS CLIENTES DA REQUERIDA CONFIRMAM QUE O NÚMERO FOI INFORMADO PELA RÉ”
(id. 76174609).

Salienta que os consumidores da reclamada confirmam que receberam o número da reclamante por indicação da reclamada, juntando novos
prints
de mensagens recebidas em agosto/2020 no WhatsApp a reclamante (id. 76174610).

Pois bem, compulsando detidamente os autos, verifica-se que restou demonstrado nos autos a divulgação do número de telefone da reclamante pela preposta da reclamada como canal de atendimento da Concessionária de Energia, fato este comprovado pela gravação telefônica acostada no id. 76177030, não impugnada especificamente pela recorrida, como também pelos inúmeros
prints
de mensagens do aplicativo Whatsapp.

Verifica-se, ainda, dos prints apresentados que todas as mensagens são destinadas à concessionária e foram enviadas pelos usuários dos serviços de energia em horários variados e sucessivos, cujos assuntos tratados são exclusivamente relacionados à atividade fim da reclamada.

No caso em exame, embora a reclamante não tenha figurado como destinatário final de qualquer serviço prestado pela concessionária, foi vítima da utilização indevida do seu número de telefone, que a cada mensagem recebida tinha que justificar que se tratava de um número particular que não estava relacionado aos serviços prestados pela reclamada, de modo, que deve ser considerada consumidora por equiparação nos termos dos artigos 17 e 29 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Nesse caminho, saliente-se que a responsabilidade civil, tanto para o reconhecimento da indenização por danos materiais ou morais, repousa na existência do um ato ilícito, derivado de culpa ou de atividade de risco, no dano moral ou patrimonial, e na relação de causalidade entre o dano e o ato ilícito.

Ademais, a reclamada, através da sua preposta, indicou o número telefônico pessoal da reclamante durante atendimento realizado, violando a privacidade da consumidora, presumindo-se, daí, os prejuízos e aborrecimentos em sua vida privada, posto que a reclamante mesmo após o ajuizamento da ação continuou recebendo mensagens dos usuários dos serviços da reclamada. Neste ponto, destaca-se que foram acostados prints de mais de 40 (quarenta) mensagens recebidas em horários distintos no aplicativo de conversas WhatsApp.

À vista disso, uma vez configurada a publicidade indevida do número de telefone da reclamante, responde à concessionária, independentemente de culpa, pelo resultado causado, de acordo com o disposto nos artigos 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade objetiva decorre do risco da própria atividade econômica que exerce, à medida que expõe o consumidor a risco de dano.

A esse respeito, frise-se que o conceito de risco que melhor se adapta às condições de vida social, de acordo com CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA:

“
é o que se fixa no fato de que, se alguém põe em funcionamento uma qualquer atividade, responde pelos eventos danosos que esta atividade gera para os indivíduos, independentemente de determinar se em cada caso, isoladamente, o dano é devido à imprudência, à negligência, a um erro de conduta, e assim se configura a teoria do risco criado. Fazendo abstração da ideia de culpa, mas atentando apenas no fato danoso, responde civilmente aquele que, por sua atividade ou por sua profissão, expõe alguém ao risco de sofrer dano
” (
in
Responsabilidade Civil, 8a ed., Forense, p. 270).

Assim, diante de tais circunstâncias, não há como afastar a responsabilidade civil da concessionária e, consequentemente, o dever de indenizar. No que tange à comprovação do dano, o prejuízo moral, neste caso, prescinde de provas, já que decorre do fato em si, posto que é inegável que o recebimento de inúmeras mensagens indesejadas via aplicativo whatsapp contendo texto, fotos, áudios e sem a possibilidade de bloqueio automático, haja vista que são diferentes interlocutores a enviar mensagens, causam transtornos ao titular do telefone, roubando-lhe o tempo útil e/ou importunando sua paz, traduzindo-se em dano moral indenizável, pois ultrapassa, sim, o mero aborrecimento.

Sobre o tema, há interessante julgado oriundo o e. TJSP, senão vejamos:

“Apelação. Ação de indenização por perdas e danos
. Número de telefone do Autor que constou erroneamente de anúncio em lista telefônica da Apelante como sendo de uma loja de escapamentos
.
Inúmeras ligações recebidas pelo Autor, que lhe causaram desassossego. Falha na prestação de serviços da Apelante. Dano moral demonstrado.
Dever de indenizar caracterizado. Montante fixado em R$ 3.800,00 que se mostra razoável. Congruência entre as funções ressarcitória e punitiva. Sentença mantida. Recurso não provido” (TJSP - Ap. 9183629-09.2009.8.26.0000 - rel. Des. João Pazine Neto -j. 30/10/2012) - destacamos.

Saliente-se que as dificuldades pelas quais passou a reclamante em razão da associação de seu número de telefone à concessionária ré justificam a reparação pretendida.

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Nesse sentido, esses elementos autorizam a fixar a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
para condenar a concessionária recorrida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021